Tribunal: STJ
Processo: 0023836-38.2020.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2235376 - TO(2025/0372218-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: IGOR RAFAEL ALVINO BENTO
ADVOGADOS
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
MARCELLA AYRES ALFONSO CAVALCANTE - TO006453
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. NÃO
ART. 619
OCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES
DEFENSIVAS NA ORIGEM. BUSCA PESSOAL. FUNDADA
SUSPEITA. INVASÃO DOMICILIAR. DILIGÊNCIA PRECEDIDA
DE
ACIONAMENTO
PELA
ADMINISTRAÇÃO
DO
ESTABELECIMENTO. EVENTUAL NECESSIDADE DE PRESTAR
SOCORRO. DIMINUIÇÃO DE PENA EM RAZÃO DA SEMI-
IMPUTABILIDADE DO RÉU. PROVA TÉCNICA CONTRÁRIA À
PRETENSÃO DEFENSIVA. FRAÇÃO REDUTORA DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
IDONEIDADE
DOS
FUNDAMENTOS
EMPREGADOS
PELA
CORTE
ESTADUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses do
do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição ou omissão no
atacado. São
decisum
inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento da matéria. Apenas
excepcionalmente, quando constatada a necessidade de mudança no
resultado do julgamento em decorrência do próprio reconhecimento da
existência de algum desses vícios, é que se descortina a possibilidade de
Documento eletrônico VDA56337476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ab050718-9351-4d32-a9b7-fa566e5ad863

emprestarem-se efeitos infringentes aos declaratórios, o que não é o
caso.
2. Entretanto, constato que a Corte local – no julgamento da apelação –
enfrentou todas as teses defensivas e expôs as razões pelas quais a
sentença haveria de ser mantida, conclusão ressaltada no julgamento
dos embargos de declaração. Assim, verifico que a medida foi oposta
com o fim de rediscutir o caso, e não com o propósito integrativo que
caracteriza o instrumento processual em questão.
3. Quanto às diligências policiais questionadas, em julgamento sobre o
tema (RHC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
158.580/BA,
, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu,
25/4/2022)
ao interpretar o
do Código de Processo Penal, alguns critérios
art. 244
para a realização de tal medida. Em
o Plenário do Supremo
11/4/2024,
Tribunal Federal reforçou essa compreensão quanto à necessidade de
elementos objetivos para a busca, ao firmar a tese, no HC n. 208.240/SP,
de que "A busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar
fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na
posse de arma proibida, ou de objetos ou papeis que constituam corpo
de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça,
sexo, orientação sexual, cor da pele, ou aparência física".
4. No caso dos autos, a abordagem e as buscas pessoal e no interior do
quarto de motel foram precedidas de acionamento da equipe policial
pela administração do estabelecimento. No local, os militares
visualizaram o acusado manifestando comportamento alterado, de modo
que não seria razoável exigir dos agentes públicos que permanecessem
inertes.
5. Apurou-se, ainda, que havia uma jovem desacordada no interior da
suíte em que o réu estava, o que demandou a realização de diligências
no local. Saliento que a incursão foi justificada não apenas pela
presença de fundadas razões da existência de objeto ilícito, mas também
pela eventual necessidade de prestar socorro à ocupante do
compartimento.
6. No tocante à incidência da causa de diminuição de pena disposta no
da Lei de Drogas, observo que a Corte local analisou de modo
art. 46
fundamentado o pleito defensivo, ocasião em que destacou a existência
de laudo pericial cuja conclusão é contrária à pretensão do réu. Rever o
Documento eletrônico VDA56337476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ab050718-9351-4d32-a9b7-fa566e5ad863

entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, nesse contexto,
demanda imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório
delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial,
conforme dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
7. Finalmente, em relação à fração redutora do tráfico privilegiado,
saliento que tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior
Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o
legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha
da fração de redução de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da
Lei n. 11.343/2006
minorante, as circunstâncias judiciais descritas no
do Código
art. 59
Penal, especialmente o disposto no
da Lei de Drogas.
art. 42
8. Na espécie, as instâncias ordinárias justificaram a aplicação do
redutor em questão na sua fração intermediária (
), com fundamento
1/2
na diversidade de drogas apreendidas e no fato de que essa circunstância
não foi considerada nas fases antecedentes da dosimetria. Assim, uma
vez que, no caso, a instância de origem – dentro do seu livre
convencimento motivado – fundamentou, com base em argumentos
idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução da pena no
patamar de
não identifico ilegalidade a ser afastada.
1/2,
9. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ab050718-9351-4d32-a9b7-fa566e5ad863

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2235376 - TO(2025/0372218-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: IGOR RAFAEL ALVINO BENTO
ADVOGADOS
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
MARCELLA AYRES ALFONSO CAVALCANTE - TO006453
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. NÃO
ART. 619
OCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES
DEFENSIVAS NA ORIGEM. BUSCA PESSOAL. FUNDADA
SUSPEITA. INVASÃO DOMICILIAR. DILIGÊNCIA PRECEDIDA
DE
ACIONAMENTO
PELA
ADMINISTRAÇÃO
DO
ESTABELECIMENTO. EVENTUAL NECESSIDADE DE PRESTAR
SOCORRO. DIMINUIÇÃO DE PENA EM RAZÃO DA SEMI-
IMPUTABILIDADE DO RÉU. PROVA TÉCNICA CONTRÁRIA À
PRETENSÃO DEFENSIVA. FRAÇÃO REDUTORA DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
IDONEIDADE
DOS
FUNDAMENTOS
EMPREGADOS
PELA
CORTE
ESTADUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses do
do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição ou omissão no
atacado. São
decisum
inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento da matéria. Apenas
excepcionalmente, quando constatada a necessidade de mudança no
resultado do julgamento em decorrência do próprio reconhecimento da
Documento eletrônico VDA56024725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: 414e60d4-5a20-44cf-9c42-b266a853c7a5

existência de algum desses vícios, é que se descortina a possibilidade de
emprestarem-se efeitos infringentes aos declaratórios, o que não é o
caso.
2. Entretanto, constato que a Corte local – no julgamento da apelação –
enfrentou todas as teses defensivas e expôs as razões pelas quais a
sentença haveria de ser mantida, conclusão ressaltada no julgamento
dos embargos de declaração. Assim, verifico que a medida foi oposta
com o fim de rediscutir o caso, e não com o propósito integrativo que
caracteriza o instrumento processual em questão.
3. Quanto às diligências policiais questionadas, em julgamento sobre o
tema (RHC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
158.580/BA,
, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu,
25/4/2022)
ao interpretar o
do Código de Processo Penal, alguns critérios
art. 244
para a realização de tal medida. Em
o Plenário do Supremo
11/4/2024,
Tribunal Federal reforçou essa compreensão quanto à necessidade de
elementos objetivos para a busca, ao firmar a tese, no HC n. 208.240/SP,
de que "A busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar
fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na
posse de arma proibida, ou de objetos ou papeis que constituam corpo
de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça,
sexo, orientação sexual, cor da pele, ou aparência física".
4. No caso dos autos, a abordagem e as buscas pessoal e no interior do
quarto de motel foram precedidas de acionamento da equipe policial
pela administração do estabelecimento. No local, os militares
visualizaram o acusado manifestando comportamento alterado, de modo
que não seria razoável exigir dos agentes públicos que permanecessem
inertes.
5. Apurou-se, ainda, que havia uma jovem desacordada no interior da
suíte em que o réu estava, o que demandou a realização de diligências
no local. Saliento que a incursão foi justificada não apenas pela
presença de fundadas razões da existência de objeto ilícito, mas também
pela eventual necessidade de prestar socorro à ocupante do
compartimento.
6. No tocante à incidência da causa de diminuição de pena disposta no
da Lei de Drogas, observo que a Corte local analisou de modo
art. 46
fundamentado o pleito defensivo, ocasião em que destacou a existência
Documento eletrônico VDA56024725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: 414e60d4-5a20-44cf-9c42-b266a853c7a5

de laudo pericial cuja conclusão é contrária à pretensão do réu. Rever o
entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, nesse contexto,
demanda imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório
delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial,
conforme dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
7. Finalmente, em relação à fração redutora do tráfico privilegiado,
saliento que tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior
Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o
legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha
da fração de redução de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
devem ser consideradas, para orientar o cálculo da
Lei n. 11.343/2006,
minorante, as circunstâncias judiciais descritas no
do Código
art. 59
Penal, especialmente o disposto no
da Lei de Drogas.
art. 42
8. Na espécie, as instâncias ordinárias justificaram a aplicação do
redutor em questão na sua fração intermediária (
), com fundamento
1/2
na diversidade de drogas apreendidas e no fato de que essa circunstância
não foi considerada nas fases antecedentes da dosimetria. Assim, uma
vez que, no caso, a instância de origem – dentro do seu livre
convencimento motivado – fundamentou, com base em argumentos
idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução da pena no
patamar de
não identifico ilegalidade a ser afastada.
1/2,
9. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
IGOR RAFAEL ALVINO BENTO
a decisão de fls. 810-820, de minha relatoria, em que neguei provimento ao recurso
especial.
Consta dos autos que o réu foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, mais multa, pela prática do crime previsto no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA56024725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: 414e60d4-5a20-44cf-9c42-b266a853c7a5

Neste regimental, a defesa sustenta, inicialmente, que a decisão
agravada, ao afastar a violação do
do CPP, perpetuou a apontada negativa
art. 619
de prestação jurisdicional.
Alega a nulidade da busca pessoal pela ausência de fundada suspeita, e
que a validação do ingresso domiciliar no
agravado está em
decisum
desconformidade com os requisitos estabelecidos no HC n.
de modo
598.051/SP,
que não há fundamentação idônea para justificar a distinção.
Subsidiariamente, aduz que a conclusão do laudo técnico-pericial não é,
necessariamente, incompatível com a semi-imputabilidade do réu e que essa
análise não configura reexame de fatos, pois é questão de direito.
Finalmente, assevera a inidoneidade dos fundamentos empregados pelo
relator para afastar a incidência da fração máxima de redução da reprimenda no
tráfico privilegiado.
Assim, postula a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos da defesa, o agravo não comporta
provimento.
I. Violação do
do CPP – não ocorrência
art. 619
A Corte estadual rejeitou os embargos declaratórios nos seguintes
termos (fl. 760, grifei):
, a parte embargante pretende, por meio dos presentes
In casu
embargos, obter o reexame da causa para alterar o julgado, cujo
resultado lhe foi desfavorável, sob a argumentação de existência
de possível omissão da decisão colegiada, o que de fato não
ocorreu.
Não havendo omissão apontada pela parte embargante, restando
claro que o inconformismo refere-se à fundamentação da decisão
que não lhe foi favorável, deve-se negar provimento aos embargos.
Documento eletrônico VDA56024725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: 414e60d4-5a20-44cf-9c42-b266a853c7a5

Por fim, na forma do entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, para evitar futuros entraves processuais, tem-se por
prequestionada a matéria e os dispositivos legais citados.
, voto no sentido de conhecer e REJEITAR os presentes
Ex positis
embargos de declaração.
As omissões apontadas pelo agravante se relacionam às seguintes
matérias suscitadas nos aclaratórios: a) causa de diminuição da pena prevista no
da Lei de Drogas; b) restituição de veículo (art. 118 do CPP); c) detração
art. 41
penal (art. 387, § 2o, do CPP); d) semi-imputabilidade (art. 46 da Lei de Drogas);
e) fração de redução do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da LD).
Entretanto, constato que a Corte local – no julgamento da apelação –
enfrentou todas as teses defensivas e expôs as razões pelas quais a sentença
haveria de ser mantida, conclusão ressaltada no julgamento dos embargos. Confira-
se a ementa do acórdão da apelação (fls. 720-721, destaquei):
APELAÇÃO
CÍVEL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. CUMPRIMENTO DE
PENA EM REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITO.
NULIDADES
NÃO
VERIFICADAS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - Não há falar em nulidade quanto a pretensão de restituição
, visto que não houve qualquer prejuízo à defesa do
do veículo
réu, notadamente pelo fato de que o Julgador Singular consignou
que a impossibilidade de devolução está assentada na comprovada
utilização do automóvel pelo para condução de Brasília a Palmas,
transporte e distribuição das substâncias entorpecentes.
2 - Referida circunstância também se aplica em relação aos
valores apreendidos, pois que assim como o veículo - utilizado na
execução do crime de tráfico ilícito de entorpecentes -, não há
evidência de ausência de vínculo com a prática ilícita, de modo
que termos do artigo 63 da
não há falar na
Lei no 11.343/2006,
restituição destes.
3 - Não se verifica qualquer respaldo para a aplicação do termos
pois que
, não se trata
do artigo 41 da Lei no. 11.343/06,
in casu
de colaboração, mas de confissão e apenas parcial -, que não se
confunde com contribuição para elucidar os fatos.
4 - Ademais, as circunstâncias da prisão e a diversidade da
apreensão evidenciam a prática da traficância ilícita, de modo que
eventual contribuição do réu não foi imprescindível para a
elucidação dos fatos.
Documento eletrônico VDA56024725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: 414e60d4-5a20-44cf-9c42-b266a853c7a5

5 - De igual forma, não se verifica respaldo para o argumento de
nulidade
relativa ao período de
quanto à pretensa detração
prisão provisória, pois que fixado regime aberto para
cumprimento de pena e esta fora posteriormente substituída por
duas restritivas de direitos.
6 - Por outro vértice, não há falar em nulidade das provas obtidas
por meio de busca pessoal. A administração do motel acionou a
guarnição e os policiais encontraram dois indivíduos de outro
Estado da Federação, alterados, jogando um veículo contra o
portão do estabelecimento na tentativa de se evadir do local,
deixando para trás uma jovem desacordada.
7 - Com efeito, o chamamento dos policiais pela administração do
motel e a constatação de alterações e comportamento inadequado,
notadamente a atitude desmedida de jogar um veículo contra o
portão do estabelecimento, respaldam a busca pessoal e no quarto
de motel, pois que preenchido o requisito de "fundada suspeita".
8 - No que pertine a cadeia de custódia das provas, não há nos
autos qualquer comprovação de irregularidade, pois que os
documentos carreados autos, notadamente auto de exibição e
laudo pericial, enumeram, descrevem e qualificam de forma
legítima todo o material apreendido.
9 - O argumento de inimputabilidade pela dependência
química, com vistas à isenção ou diminuição de pena não se
, haja vista que para o acolhimento, haveria que se provar
sustenta
que no momento dos fatos, o réu não tinha condição de se
autodeterminar e entender o caráter ilícito da prática, contudo, o
laudo pericial concluiu pela responsabilização.
10 - Destaca-se que não há falar em redução de pena no
, haja vista a diversidade de substâncias
máximo de 2/3
entorpecentes apreendidas e que, conforme se extrai dos autos, a
natureza do produto fora considerado somente na 3a fase da
dosimetria, não sendo utilizada como fundamento das
circunstâncias.
11 - Nesse contexto, não se vislumbra razão para os argumentos
de nulidade por cerceamento de defesa
fundamentação, pois
e/ou
que não evidenciados prejuízos que efetivamente tenham
decorrido de eventual omissão do Juízo a quo, cujo
posicionamento fora fundamentado de forma eficiente.
12 - Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.
Assim, verifico que os aclaratórios foram opostos com o fim de
rediscutir o caso, e não com o propósito integrativo que caracteriza o instrumento
processual em questão.
Documento eletrônico VDA56024725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: 414e60d4-5a20-44cf-9c42-b266a853c7a5

Convém esclarecer que os embargos de declaração são cabíveis somente
nas hipóteses do
do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de
art. 619
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que
não foi demonstrado pelo recorrente.
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento da matéria.
,
Apenas excepcionalmente
quando constatada a necessidade de mudança no resultado do julgamento em
decorrência do próprio reconhecimento da existência de algum desses vícios, é que
se descortina a possibilidade de emprestarem-se efeitos infringentes aos
aclaratórios, o que não é o caso.
Assim, não identifico a violação do
do CPP reportada pela
art. 619
defesa.
II. Busca pessoal
Segundo o disposto no
do Código de Processo Penal, "A busca
art. 244
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar".
Em julgamento sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para
a realização de tal medida. Confiram-se:
1. Exige-se, em termos de
probatório para busca pessoal
standard
ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada
suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade,
descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo
e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso
concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou
de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do
do CPP não se
art. 244
limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também,
que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito”. Vale dizer, há uma
Documento eletrônico VDA56024725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: 414e60d4-5a20-44cf-9c42-b266a853c7a5

necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade
legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto
para abordagens e revistas exploratórias (
),
fishing expeditions
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos,
atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma
proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração
penal. O
do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas
art. 244
como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com
finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas
buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações
de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis
intuições/impressões
de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de
descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como
suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa,
não preenche o standard probatório de “fundada suspeita” exigido
pelo
do CPP.
art. 244
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos -
independentemente da quantidade - após a revista não convalida a
ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada
suspeita” seja aferido com base no que se tinha antes da
diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta
casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo,
justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal
resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida,
bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de
causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do
(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.
(
,
, 6a T., DJe
RHC n. 158.580/BA Rel. Ministro Rogerio Schietti
)
25/4/2022.
Conforme ensina Gisela Aguiar Wanderley, “A conclusão alcançada no
RHC
se alinha ao entendimento da Corte Interamericana de Direitos
158.580/BA
Humanos (Corte IDH) no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020),
no sentido de que ‘a suspeita baseada no estado emocional ou na idoneidade ou
não da reação ou forma de vestir [...] constitui uma apreciação subjetiva que, ante
a ausência de elementos objetivos, de nenhum modo demonstra a necessidade da
Documento eletrônico VDA56024725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: 414e60d4-5a20-44cf-9c42-b266a853c7a5

medida [busca pessoal]’” (WANDERLEY, Gisela Aguiar. Quando é fundada a
suspeita? O
probatório para a busca pessoal. In:
standard
Homenagem ao Ministro
. BORGES, Ademar; SICILIANO, Benedito;
Rogerio Schietti – 10 anos de STJ
VERANO, Cristiano (Org.), Ribeirão Preto: Migalhas, 2023, p. 397-409).
No mencionado precedente, a Corte Interamericana assentou ser
necessário para uma busca pessoal:
(a) que a polícia indique as circunstâncias objetivas pelas quais se
promove uma detenção ou busca sem ordem judicial e sempre
com relação concreta com a prática de uma infração penal; (b)
que tais circunstâncias devem ser prévias a todo o procedimento e
de interpretação restritiva; (c) que devem se dar em uma situação
de urgência que impeça o requerimento de uma ordem judicial;
(d) que as forças de segurança devem registrar exaustivamente
nas atas do procedimento os motivos que deram origem à
detenção ou à busca; (e) a não utilização de critérios
discriminatórios para a realização de uma detenção.
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro
Argentina.
v.
Sentença de 1o.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes.
Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos
/seriec_411_esp.pdf, acesso em: dez. 2025.)
Em
o Plenário do Supremo Tribunal Federal reforçou essa
11/4/2024,
compreensão quanto à necessidade de elementos objetivos para a busca, ao firmar
a tese, no
, de que "A busca pessoal, independente de mandado
HC n. 208.240/SP
judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa
esteja na posse de arma proibida, ou de objetos ou papeis que constituam corpo de
delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação
sexual, cor da pele, ou aparência física".
Em consulta aos autos, observo que a Corte de origem dispôs o que se
segue quanto à nulidade suscitada (fl. 715, grifei):
Por outro vértice, não há falar em nulidade das provas obtidas por
meio de busca pessoal. A administração do motel acionou a
guarnição e os policiais encontraram dois indivíduos de outro
Estado da Federação, alterados, jogando um veículo contra o
portão do estabelecimento na tentativa de se evadir do local,
deixando para trás uma jovem desacordada.
Documento eletrônico VDA56024725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: 414e60d4-5a20-44cf-9c42-b266a853c7a5

Com efeito, o chamamento dos policiais pela administração do
motel e a constatação de alterações e comportamento
inadequado, notadamente a atitude desmedida de jogar um
veículo contra o portão do estabelecimento, respaldam a
busca pessoal e no quarto de motel, pois que preenchido o
.
requisito de "fundada suspeita"
Conforme se depreende dos fragmentos em destaque, a abordagem e a
busca pessoal foram precedidas de acionamento da equipe policial pela
. No local, os militares visualizaram o acusado
administração do estabelecimento
manifestando comportamento alterado e agressivo, de modo que não seria razoável
exigir dos agentes públicos que permanecessem inertes, de modo que a fundada
suspeita delineada no
do CPP se faz presente.
art. 244
III. Busca domiciliar
O caso traz a lume antiga discussão sobre a legitimidade do
procedimento policial que, depois do ingresso no interior da residência de
determinado indivíduo, sem autorização judicial, logra encontrar e apreender
objetos ilícitos, de sorte a configurar a prática de crimes cujo caráter permanente
legitimaria, segundo ultrapassada linha de pensamento, o ingresso domiciliar.
Lembro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do
,
RE n. 603.616/RO com repercussão geral previamente
, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem
reconhecida (Tema n. 280)
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões,
, que indiquem que dentro
devidamente justificadas a posteriori
da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos
praticados" (Rel. Ministro
, DJe
.
Gilmar Mendes
10/5/2016)
É necessário, portanto, que as fundadas razões quanto à existência de
,
situação flagrancial sejam anteriores à entrada na casa ainda que essas
. É dizer, não se
justificativas sejam exteriorizadas posteriormente no processo
admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso,
justifique a medida.
Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o
dia e, mesmo assim, mediante decisão devidamente fundamentada, depois de
Documento eletrônico VDA56024725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: 414e60d4-5a20-44cf-9c42-b266a853c7a5

prévia análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir
a um servidor da segurança pública total discricionariedade para, com base
, entrar de maneira forçada na residência de alguém
em mera capacidade intuitiva
e, então, verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente.
A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação
dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de
situações suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar
esvaziando o próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição
fundamental.
Depois do julgamento do Supremo, este Superior Tribunal de Justiça,
imbuído da sua missão constitucional de interpretar a legislação federal, passou –
sobretudo a partir do
(Rel. Ministro
, DJe
REsp n. 1.574.681/RS
Rogerio Schietti
– a tentar dar concretude à expressão “fundadas razões”, por se tratar
30/5/2017)
de
.
expressão extraída pelo STF do
§ 1o, do CPP
art. 240,
Assim, dentro dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo
Tribunal Federal, esta Corte vem empreendendo esforços para interpretar o
§ 1o, do CPP e, em cada caso, decidir sobre a existência (ou não) de
art. 240,
elementos prévios e concretos que amparem a diligência policial e configurem
fundadas razões quanto à prática de crime no interior do imóvel.
No caso, o
agravado está em consonância com a jurisprudência
decisum
desta Corte Superior. Com efeito, a busca domiciliar ocorreu em uma suíte de
motel e foi precedida de acionamento pela administração do estabelecimento e da
constatação de comportamento suspeito manifestado pelo réu. Apurou-se, ainda,
que havia uma jovem desacordada no interior do quarto em que o réu esteve, o que
demandou a realização de diligências no local.
Assim, a incursão foi justificada não apenas pela presença de
da existência de objeto ilícito
fundadas razões
mas também pela eventual
.
necessidade de prestar socorro à ocupante do recinto
IV. Semi-imputabilidade
Documento eletrônico VDA56024725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: 414e60d4-5a20-44cf-9c42-b266a853c7a5

O agravante postula, em caráter subsidiário, a incidência da causa de
diminuição de pena disposta no
da Lei de Drogas, pela sua condição de
art. 46
dependente químico, a qual, segundo alega, está provada nos autos.
O Tribunal de origem, ao enfrentar a questão, teceu as seguintes
considerações (fl. 717, destaquei):
O argumento de inimputabilidade pela dependência química, com
vistas à isenção ou diminuição de pena não se sustenta, haja vista
que para o acolhimento, haveria que se provar que no momento
dos fatos, o réu não tinha condição de se autodeterminar e
entender o caráter ilícito da prática, contudo, o laudo pericial
concluiu pela responsabilização.
O excerto acima sinaliza que a Corte local analisou de modo
fundamentado o pleito defensivo, ocasião em que destacou a existência de laudo
pericial cuja conclusão é contrária ao reconhecimento da condição alegada pelo
réu.
Não obstante a defesa alegue a compatibilidade de laudo técnico-pericial
com a condição do acusado, rever o entendimento adotado pelas instâncias
ordinárias, nesse contexto, demanda imprescindível revolvimento do acervo fático-
probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial,
conforme dispõe a Súmula n. 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial".
V. Minorante do tráfico privilegiado
O Juiz sentenciante aplicou em
a minorante em favor do recorrente,
1/2
nos seguintes termos (fl. 629, grifei):
Reconheço a incidência da causa especial de redução da pena
prevista no artigo 33, § 4o da Lei n.o
pois preenchidos
11.343/06,
os requisitos legais. Considerando a quantidade de droga
apreendida,
, porém
que se mostra em pequena quantidade
levando-se em consideração sua diversidade (maconha e
deixo de reduzir a pena no máximo legalmente previsto,
cocaína),
e efetuo a sua redução na metade, ou seja: 1⁄2 (metade).
O Colegiado estadual manteve o patamar fixado pelo Juízo singular,
oportunidade em que assim argumentou (fl. 718, destaquei): “Destaca-se que não
Documento eletrônico VDA56024725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: 414e60d4-5a20-44cf-9c42-b266a853c7a5

há falar em redução de pena no máximo de
haja vista a
2/3,
diversidade de
e que, conforme se extrai dos autos, a
substâncias entorpecentes apreendidas
natureza do produto fora considerado
, não
somente na 3a fase da dosimetria
sendo utilizada como fundamento das circunstâncias”.
Segundo o disposto no § 4o do
da Lei de Drogas, "Nos delitos
art. 33
definidos no
e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um
caput
sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que
o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades
criminosas nem integre organização criminosa".
Assim, observa-se que o dispositivo legal estabelece apenas os requisitos
necessários para a aplicação da minorante nela prevista; deixa, contudo, de
estabelecer os parâmetros para a fixação do
de diminuição de pena.
quantum
Nesse sentido, tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior
Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não
estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de
pena prevista no § 4o do
da
devem ser consideradas,
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais descritas no art. 59
do Código Penal, especialmente o disposto no
da Lei de Drogas.
art. 42
No caso, as instâncias ordinárias justificaram a aplicação do redutor em
questão na sua fração intermediária (
), com fundamento na diversidade de
1/2
drogas apreendidas e no fato de que essa circunstância não foi considerada nas
fases antecedentes da dosimetria.
Assim, uma vez que, no caso, a instância de origem – dentro do seu
– fundamentou, com base em argumentos
livre convencimento motivado
idôneos
, o porquê da redução da pena no patamar de
não
e específicos dos autos
1/2,
identifico ilegalidade a ser afastada.
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal:
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade
judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas
matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da
pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das
provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o
Documento eletrônico VDA56024725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: 414e60d4-5a20-44cf-9c42-b266a853c7a5

controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios
empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se
gritantes ou arbitrárias" (
, Rel. Ministra
HC n. 122.184/PE
Rosa
, 1a T., DJe
.
Weber
5/3/2015)
Relembro, por oportuno, que o juiz, ao reconhecer a presença dos quatro
requisitos necessários à concessão da benesse em questão, não está obrigado a
aplicar o patamar máximo de redução de pena, visto que tem discricionariedade
para, fundamentadamente, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a
diminuição na fração que entenda suficiente e necessária para a prevenção e
repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu no caso.
VI. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56024725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: 414e60d4-5a20-44cf-9c42-b266a853c7a5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.235.376 / TO
Número Registro: 2025/0372218-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00175590620208272729 00238363820208272729 175590620208272729 238363820208272729
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IGOR RAFAEL ALVINO BENTO
ADVOGADOS
: JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
MARCELLA AYRES ALFONSO CAVALCANTE - TO006453
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
CORRÉU
: GUILHERME BRITO TONACO
CORRÉU
: SCARLETT YOHANNE BATISTA MIRANDA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IGOR RAFAEL ALVINO BENTO
ADVOGADOS : JANDER ARAÚJO RODRIGUES - TO005574
MARCELLA AYRES ALFONSO CAVALCANTE - TO006453
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
Documento eletrônico VDA56314131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:06
Código de Controle do Documento: 2b95da8e-21cb-4ae7-bd09-94cf3b313120

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:06
Código de Controle do Documento: 2b95da8e-21cb-4ae7-bd09-94cf3b313120